Tribunal: TJPA
Processo: 0864092-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864092-88.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão

vez que deixou de apreciar a petição de Id. 15089676, datada de 13/07/2023, em que informou o pagamento de metade das Certidões de Dívida Ativa, requerendo para tanto a conversão do julgamento (ocorrido em 17/07/2023) em diligência, a fim de intimar o Estado do Pará a confirmar se os débitos foram de fato quitados, o que ocasionaria a perda parcial do objeto recursal;

2.
Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão,

assim como a correção de

erro material

do julgado;

3
. O Acórdão embargado promoveu a análise clara e bem fundamentada a respeito do teor do recurso interposto, manifestando-se sobre os argumentos e aspectos trazidos pela parte que se prestaram relevantes para a solução da controvérsia,
não se verificando, portanto, nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre ponto capaz de interferir na solução adotada;

4.
Manejo dos aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada. Ausente quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

5-
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer
dos embargos de declaração, porém deixar de acolhê-los.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 15395248) opostos por BANCO SAFRA S.A, contra o Acórdão (Id. 15248946), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e negou provimento, cuja ementa abaixo se transcreve:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida e julgando extinta a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC. Por fim, condenou o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios em 10 % do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial.

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

Inconformado, o Banco Safra opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo que o v. Acórdão incorreu em
omissão,
vez que deixou de apreciar a petição de Id. 15089676, datada de 13/07/2023, em que informou o pagamento de metade das Certidões de Dívida Ativa, requerendo para tanto a conversão do julgamento (ocorrido em 17/07/2023) em diligência, a fim de intimar o Estado do Pará a confirmar se os débitos foram de fato quitados, o que ocasionaria a perda parcial do objeto recursal.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas infirmando os termos dos embargos (Id. 15557398).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão (Id. 15248946), que, nos autos de Ação Anulatória, conheceu do recurso de apelação e negou provimento, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material,
in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Especificamente, quanto a hipótese do inciso II, a legislação processual definiu como omissão as seguintes situações:

1) Deixar de se manifestar sobre tese firmada em sede de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de incompetência;

2) Incorrer a decisão judicial em qualquer das condições descritas no art. 489, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

No presente caso, cuidam os autos de ação anulatória de débito fiscal, cuja sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em que pretendia o autor/embargante desconstituir 16 (dezesseis) lançamentos fiscais, considerando a sua ilegitimidade de figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias como contribuinte do IPVA.

Na sequência, esta Turma julgadora negou provimento à apelação, mantendo a sentença.

Na hipótese, o Acórdão promoveu a análise clara e bem fundamentada a respeito do teor do recurso interposto, manifestando-se sobre os argumentos e aspectos trazidos pela parte que se prestaram relevantes para a solução da controvérsia,
não se verificando, portanto, nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre ponto capaz de interferir na solução adotada
. Vejamos o que disse o acórdão embargado naquilo que interessa:

“(...)Para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter comprovado, nos autos, a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato e terceiros (arrendatários).

(...)

Da análise acurada dos autos, a par de não passar despercebido a existência de documentos indicando baixas de gravames
,
por meio do Sistema Nacional de Gravames, não é possível definir, com precisão, em que momento os respectivos contratos de arrendamento mercantil foram efetivamente/definitivamente finalizados.

Além disso, a recorrente não se desincumbiu de provar de forma cabal/ contundente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I , CPC), o que poderia ter sido feito através das cópias dos contratos com os respectivos recibos de quitação, indicando a opção de aquisição dos veículos pelos arrendatários e, principalmente, olvidou-se de juntar documentos que atestassem que as transferências das propriedades de todos os veículos ocorreram antes dos respectivos lançamentos tributários.

Logo, considerando a legislação estadual, a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às CDA’s listadas na peça inaugural.”

Constata-se que o pedido de conversão do julgamento em diligência para manifestação da parte apelada referente ao pagamento de parte do tributo, deu-se de forma extemporânea, após a sentença, e antes de qualquer pedido para o seu cumprimento.

Da simples análise das razões recursais verifico o mero inconformismo da parte recorrente, que insatisfeita com o resultado obtido, deseja a rediscussão da causa.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023